Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Consoante os artigos 397 e 398 do Código de Processo Civil, cabe ao requerente demonstrar que os documentos cuja exibição se pretende existem e estão na posse do requerido.
II. Não há fundamento para determinar a exibição de documento cuja existência, controvertida, não é comprovada pelo demandante.
III. Apelação da Ré provida. Apelação do Autor prejudicada.